Tribunal: TJSP
Processo: 2318521-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.